Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703002-27.2021.8.07.0002 RECORRENTE: DORANILTO CARDOSO DE ALARCAO, MARIA DAS GRACAS TAVARES ALARCAO RECORRIDO: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO DESPACHO Indefiro os requerimentos formulados na petição de ID 72016135, porquanto a emissão da guia de recolhimento referente ao preparo do recurso especial é realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Outrossim, indefiro a concessão de prazo adicional para recolhimento do preparo, pois não foi comprovada qualquer falha técnica na emissão de guias pelo sistema do STJ. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007